Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-16.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019894-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CIRINO DOS SANTOS - CPF: 012.887.491-04 (APELADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores pagos em consórcio, determinando a devolução das parcelas com exclusão apenas da taxa de administração, além de condenar a administradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a retenção, além da taxa de administração, da taxa de adesão, do seguro de vida, do fundo de reserva e da cláusula penal;

(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico;

(iii) saber se cabe a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial acolhimento dos pedidos da autora.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a retenção dos valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida, por previsão contratual expressa e respaldo legal (L. nº 11.795/2008, art. 30), sendo indevida a restituição desses valores ao consorciado desistente.

4. O fundo de reserva não pode ser retido na ausência de substituição do consorciado ou de saldo positivo ao fim do grupo, sob pena de enriquecimento indevido.

5. A cláusula penal exige comprovação de prejuízo causado ao grupo consorcial, o que não ocorreu no caso concreto, tornando indevida sua aplicação.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora (CPC, art. 85, § 2º), e não sobre o valor da causa, conforme jurisprudência consolidada.

7. Diante do êxito parcial de ambas as partes, impõe-se a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86, caput).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de retenção dos valores referentes ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração; fixar os honorários com base no proveito econômico; e distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a retenção da taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida em contratos de consórcio, quando expressamente prevista no instrumento contratual.

2. A cláusula penal só é exigível se comprovado o prejuízo causado ao grupo de consorciados pela desistência.

3. A restituição do fundo de reserva depende da existência de saldo positivo ao fim do grupo e da ausência de substituição do consorciado desistente.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

5. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "
Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais"
(Proc. nº 1019894-16.2024.8.11.0003), ajuizada contra apelante por SILVIA MARIA CIRINO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial, por entender que a parte autora faz jus à restituição das quantias pagas ao consórcio após o encerramento do grupo, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo e correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, devendo-se decotar apenas a taxa de administração. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. nº 271242397).

A apelante sustenta que os descontos determinados pelo juízo
a quo
não observaram as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, especialmente no que se refere à possibilidade de retenção, além da taxa de administração, de valores correspondentes à taxa de adesão, ao seguro de vida, ao fundo de reserva e à cláusula penal.

Assevera que o contrato de consórcio encontra respaldo na Lei nº 11.795/2008, a qual autoriza expressamente a estipulação de tais encargos, todos eles previstos no instrumento contratual firmado entre as partes. Defende, ainda, que a ausência de pedido específico formulado pela parte autora quanto à nulidade das cláusulas impede o controle judicial de sua legalidade.

Aduz que a taxa de administração representa a remuneração pelos serviços prestados pela administradora, enquanto a taxa de adesão tem por finalidade o custeio das despesas com a formação do grupo e a captação de consorciados, sendo ambas legítimas e devidas. Quanto ao seguro de vida, ressalta que este garantiu cobertura à consorciada enquanto esteve vinculada ao grupo, sendo, portanto, indevida a restituição dos valores pagos a esse título.

Destaca que o fundo de reserva, por possuir finalidade coletiva e não constituir verba revertida à administradora, somente pode ser restituído ao final do consórcio, caso remanesça saldo positivo. No tocante à cláusula penal, sustenta sua aplicabilidade diante da desistência da consorciada, funcionando como indenização preestabelecida, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil.

Alega, ainda, que a sentença violou o art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não no efetivo proveito econômico obtido. Sustenta, ademais, que, sendo a apelada sucumbente na maior parte dos pedidos formulados, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive com a fixação da verba honorária em favor da apelante.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para: (i) reconhecer o direito da administradora de consórcio à retenção dos valores previstos contratualmente; (ii) fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, e não no valor da causa; e (iii) inverter os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios (Cf. Id. nº 271242398).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 271242402).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos em contrato de consórcio celebrado entre as partes, em razão de sua desistência.

A sentença julgou procedente o pedido de restituição dos valores pagos em consórcio, cumulada com indenização por danos morais, condenando a administradora à devolução das parcelas quitadas pela consorciada, com exclusão apenas da taxa de administração, acrescidas de juros e correção monetária. Também impôs à administradora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de serem descontados, da quantia a ser restituída ao consorciado excluído ou desistente, valores referentes à taxa de adesão, ao fundo de reserva, ao seguro de vida e à cláusula penal, todos expressamente previstos no contrato.

Quanto aos valores passíveis de restituição, esta Egrégia Corte já decidiu que, não se verificando qualquer hipótese de rescisão contratual imputável à administradora, a dissolução do vínculo, por iniciativa do consorciado, seja por desistência ou inadimplemento, impõe a restituição dos valores na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. Isto é, deve-se restituir todo o montante destinado ao fundo comum do grupo, “
acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante
”, sendo autorizada a retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro de vida, não havendo condenação em favor da autora além desses parâmetros.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO – CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Revela-se preclusa a rediscussão de questão já resolvida por decisão irrecorrida. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1011238-10.2019.8.11.0015 – Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – (...) - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINSITRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
É permitida a administradora de consórcio reter os valores pagos pelo consorciado desistente, as taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência
. 4. O fundo de reserva tem o objetivo de garantir o funcionamento do grupo e somente ser ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu. 5. A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1033038-16.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência
. O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1052325-62.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO ADERENTE – (...) PLEITEADA RETENÇÃO DA TAXA DE ADESÃO – ACOLHIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL AJUSTADO – DESACOLHIMENTO – MULTA APLICÁVEL SEM PROVAS DE PREJUÍZO AO GRUPO – (...) A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo (AgInt no AREsp 1206847/PB). Assim, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, inexiste qualquer prejuízo a justificar a cláusula penal. (...) Segundo a jurisprudência desta Corte, é plenamente possível a retenção, no montante a ser devolvido ao consorciado desistente, do valor relativo à taxa de adesão se assim prevê o contrato” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1057506-44.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

No caso concreto, verifica-se que o contrato de adesão firmado entre as partes prevê, em sua Cláusula Quadragésima Terceira, no parágrafo primeiro, a aplicação de multa contratual de 20% sobre o montante líquido a ser restituído. O parágrafo segundo da referida cláusula dispõe que, da quantia paga a ser devolvida, a administradora do consórcio poderá deduzir valores correspondentes à taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida (Id. 271242379).

Dessa forma, entende-se, no presente caso, ser cabível a dedução, do valor a ser restituído, dos percentuais contratuais relativos à taxa de administração e à taxa de adesão. Isso porque tais encargos possuem previsão legal e destinam-se, respectivamente, à remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela administradora do consórcio e ao custeio das diversas despesas necessárias à formação e manutenção do grupo.

Notadamente quanto à taxa de administração a fixação está sedimentada pela Súmula 538 do STJ, cujo verbete ficou consignado:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

No que tange ao seguro de vida, é legítima a sua retenção, uma vez que o consorciado anuiu expressamente à sua contratação.

Por outro lado, o fundo de reserva — que tem por finalidade assegurar a estabilidade financeira do grupo e garantir a manutenção do crédito entre os integrantes — somente poderá ser retido pela administradora caso o consorciado desistente seja substituído, o que não ocorreu no presente caso. Assim, mostra-se indevida a retenção do referido valor.

Acerca do tema:

“O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio.-Devem ser arbitrados juros de mora para o caso de descumprimento da obrigação de restituir as prestações pagas, com a ressalva de que somente incidirão após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou da data de contemplação da cota do consorciado desistente
.” (TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

Registra-se, ademais, que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive aqueles excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária.3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp n. 1.363.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 26/3/2014.).

Dessa forma, entende-se que o valor relativo ao fundo de reserva pode ser restituído ao apelado, desde que exista saldo positivo por ocasião da liquidação do agente econômico.

No que se refere ao pretenso desconto, a título de cláusula penal (art. 52, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), do montante a ser restituído ao consorciado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de encargo instituído para cobrir despesas decorrentes da substituição do consorciado desistente — inclusive com o objetivo de minimizar os custos para o grupo —, é indispensável que a administradora comprove o efetivo prejuízo sofrido exclusivamente em razão da desistência do consorciado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTALNO AGRAVOCONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, concluiu que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao grupo consorcial. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 56.425/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 02/02/2012 – DJe do dia 17/02/2012)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Havendo o Tribunal Estadual decidido, com base nas provas constantes dos autos, pela não existência de dano decorrente da desistência do autor ao consórcio, o que possibilitou afastar a aplicação da cláusula penal, modificar tal entendimento seria desafiar a Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1172476/RS - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 19/05/2011 - DJe 26/05/2011).

No caso presente, não há qualquer prova de prejuízo eventualmente sofrido tanto pela administradora quanto pelo grupo de consórcio ao qual o autor/apelante integrava. Não é devido, portanto, o desconto referente à cláusula penal em razão da desistência do consorciado.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou com base no valor da causa. No entanto, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se observar, sempre que possível, o proveito econômico obtido pela parte vencedora (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para que os honorários sejam calculados sobre o valor efetivamente restituído, com os devidos abatimentos.

Por fim, no que tange à sucumbência, não se verifica motivo para a inversão do julgado, uma vez que a parte autora prevaleceu em grande parte da condenação à restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, ainda que com alguns descontos considerados procedentes. Prevaleceu, portanto, o interesse jurídico da apelada autora na maior parte dos pedidos formulados, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto.

Logo, tendo a apelante logrado êxito parcial no recurso, mostra-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
reconhecer a possibilidade de retenção apenas dos valores referentes ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração;
b)
determinar que a verba honorária sucumbencial seja calculada sobre o valor efetivo da condenação, consoante o proveito econômico obtido pela apelada;
c)
fixar a compensação da sucumbência recíproca em 50% para ambas as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela apelante, observada a compensação determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025